Tribunal: TJSP
Processo: 2147659-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2147659-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é paciente VINICIUS
GUEDES DE LARA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147659-81.2020.8.26.0000 -Voto no 14.594
2
Voto no 14.594
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacte: Vinícius Guedes de Lara
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de
Registro SP
“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. 1. Prisão cautelar
que se mostra necessária para garantia da ordem pública, situação que pode vir caracterizada pelas
próprias circunstâncias do crime imputado. 2. Não configuração de um quadro de excesso de prazo à
luz do princípio da razoabilidade. Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor
de Vinicius Guedes de Lara. Alega, em suma, que o paciente, preso
preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes desde 04/10/2019, padece de constrangimento ilegal pelas
seguintes razões: a) fundamentação inidônea da decisão judicial que manteve
sua prisão preventiva; b) excesso de prazo da custódia cautelar; c) riscos do
COVID-19 à população carcerária. Postula a desconstituição da prisão
preventiva.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 282/285).
A d. autoridade coatora prestou informações (fls.
290/292).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça
pela denegação da ordem (fls. 297/302).
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147659-81.2020.8.26.0000 -Voto no 14.594
3
3. Os dados probatórios constantes dos autos
formam um cenário de fundada suspeita de que o paciente cometeu o crime
de tráfico de drogas.
Segundo consta da denúncia:
“Segundo consta dos inclusos autos de inquérito policial, no dia
1o de setembro de 2019, por volta das 00h20m, na Rua Cinco, no 66, Agrochá II, nesta Cidade e
Comarca de Registro, VINICIUS GUEDES DE LARA, qualificados à fls. 100, trazia consigo, 12
porções de cocaína com peso aproximado de 8,18g, 6 porções de “crack”, com peso aproximado
de 0,84g e 7 porções de maconha, com peso aproximado de 11,41g, e juntamente com o
adolescente adolescente JACKSON SANTOS ANDRADE, previamente ajustados e agindo em
concurso de pessoas, tinha em depósito, 425 porções de maconha, com peso aproximado de
1452,45g, um tijolo de maconha, com peso aproximado de 303,64g, 19 porções de crack, com
peso aproximado de 13,06g e 70 porções de “crack”, com peso aproximado de 9,43g, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme auto de
apreensão de fls. 13/15 e exame químico toxicológico de fls. 26/37).
Conforme foi apurado, entre data incerta e o dia 1o de setembro
de 2019, o denunciado e o adolescente JACKSON receberam as drogas acima mencionadas, bem
como outras, de pessoa(s) não identificada(s), para o tráfico de drogas.
Em seguida, colocaram as drogas em sacolas e mochilas e as
guardaram na residência localizada na Rua Cinco, no 66, Agrochá II, nesta Cidade e Comarca de
Registro.
No dia dos fatos, policiais militares receberam informação sobre
o tráfico de drogas na precitada residência, razão pela qual se dirigiram até o local.
O denunciado evadiu-se do local ao avistar a polícia militar,
sendo que durante a fuga dispensou uma pochete que continha 12 supositórios com cocaína,
pesando 8,18g, 6 pedras de crack , pesando 0,84g e 7 porções de maconha, pesando 11,41g.
Na sequência, com autorização da proprietária, a guarnição
ingressou na residência e avistou o adolescente JACKSON dormindo em um quarto, havendo ao
seu lado uma mochila, onde foi encontrada sua cédula de identidade, 05 comprovantes de
depósitos bancários e 361 porções de maconha, pesando 548,60g, 64 porções de maconha,
pesando 903,85g e um tijolo de maconha, pesando 303,64g.
Prosseguindo as buscas na residência, os militares encontraram
no quarto da proprietária do imóvel, a qual é genitora do denunciado, um caderno com anotações
sobre a contabilidade do tráfico de drogas e dentro de uma sacola plástica 19 supositórios com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147659-81.2020.8.26.0000 -Voto no 14.594
4
cocaína, pesando 13,06g, 70 pedras de crack , pesando 9,43g, além de uma carteira que continha
documentos pessoais VINICIUS e a quantia de R$ 608,00.
Assim, as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes,
especialmente quantidade e variedade de drogas apreendidas, cadernos com anotações do tráfico,
comprovante de depósito bancário, de grande quantidade de dinheiro e delação anônima,
evidenciam que os entorpecentes se destinavam efetivamente ao tráfico ilícito (artigo 28, § 2.o, da
Lei
n.
11.343/2006)(...)” (cf. fls. 188/189 dos autos do processo de
conhecimento).
Vale
dizer,
guarda plausibilidade jurídica a
imputação.
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação de rito
sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se afigurar
instrumento processual adequado quando o desate da questão reclame o
exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem assentado a doutrina
(cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de
Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág. 1.045) e a jurisprudência
(cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel. Min. Celso de Mello).
Não se afigura, neste sentido, possível esquadrinhar-
se a prova.
Com efeito, existem indícios de que o paciente
cometeram os crimes de tráfico de drogas grande quantidade de drogas em
concurso com adolescente, numa ação que traduz um acentuado grau de
culpabilidade da conduta.
Além disso, o paciente ostenta condenação pela
prática de tráfico de drogas (fls. 243/245).
Quadro a indicar uma personalidade voltada para o
crime, de sorte que a custódia cautelar é necessária para a garantia da ordem
pública. O cenário sugere que, em liberdade, existe uma significativa
probabilidade de que o paciente volte a delinquir. Deveras, conforme leciona

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147659-81.2020.8.26.0000 -Voto no 14.594
5
GUILHERME DE SOUZA NUCCI, a reiteração na prática criminosa “é
motivo suficiente para constituir gravame à ordem pública, justificador
da decretação da prisão preventiva”.
Com efeito, conforme proclamado pelo Excelso
Pretório, a prisão preventiva pode vir “fundamentada na periculosidade do
réu aferida das próprias circunstâncias do crime, a demonstrar a
necessidade dela para a garantia da ordem e por conveniência da
instrução criminal” (RHC no 67.186, rel. Min. Moreira Alves). Conferir,
na mesma linha, mais recentemente: STF, HC no 101.300, rel. Min. Ayres
Brito; HC no 111.046, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no 106.991, rel. Min.
Ricardo Lewandowski.
Com efeito, “a preservação da ordem pública não
se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos,
mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à
integridade das instituições, à credibilidade social e ao aumento da
confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas
formas de delinqüência” (STJ, HC no 89.467, rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho).
Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a
prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como medida a
evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer
outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática
delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos
relacionados com a infração cometida” (Código de Processo Penal
Interpretado, Saraiva, 11a edição, pág. 803).
Tudo, pois, a desnudar que a prisão preventiva, por
ora, mostra-se necessária, não sendo possível a substituição por outra medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147659-81.2020.8.26.0000 -Voto no 14.594
6
cautelar.
Não se olvida que a Recomendação no 62, de 17 de
março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série de medidas
destinadas a evitar a disseminação da pandemia de COVID-19 no sistema
penitenciário nacional, dentre elas a reavaliação das prisões provisórias.
No entanto, a implementação destas medidas está
condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso concreto.
Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que conferiu um
direito subjetivo do preso à obtenção dos benefícios ali referidos, até porque
não se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional, mas sim uma decisão de
natureza administrativa. A solução há de ser tópica, ou seja, caso a caso,
tomando-se em conta os vários interesses envolvidos.
Neste sentido, na linha do acima aduzido, tem-se
que o paciente é pessoa perigosa (em razão da circunstâncias do delito e dos
antecedentes), de sorte que não é o caso de se desconstituir a prisão
preventiva, mesmo à luz da citada Recomendação no 62, do Conselho
Nacional de Justiça.
Oportuno considerar que há notícia de que a
Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das unidades
prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício do Secretário
da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da Justiça). Na
realidade, sopesando-se os interesses em jogo à luz do princípio da
proporcionalidade, sobrelevam, a radicar, pelo menos por ora, a manutenção
da custódia cautelar, a segurança e a saúde públicas.
4. Sublinhe-se que o ato hostilizado encontra-se
motivado (cf. fls. 193). Houve análise dos fatos, com referência a
circunstâncias concretas do caso, o que permite inferir que não se cuida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147659-81.2020.8.26.0000 -Voto no 14.594
7
decisão calcada apenas na gravidade em abstrato do crime, lembrando que a
decisão que decreta ou mantêm a prisão preventiva não reclama
fundamentação exaustiva, bastando uma análise sucinta dos requisitos que
dão ensejo à segregação cautelar (STF, RHC no 89.972-2, rel. Min. Cármen
Lúcia; HC no 86.605, rel. Min. Gilmar Mendes; HC no 62.671, rel. Min.
Sydney Sanches; STJ, HC no 154.164, rel. Min. Felix Fischer).
5. Por derradeiro, não se divisa, na hipótese um
cenário de ilegalidade, em razão do tempo de prisão provisória.
O reconhecimento de excesso de prazo não deve ser
balizado por um critério puramente matemático, vale dizer, pelo simples
cômputo dos dias em que preso o acusado cautelarmente. O Direito não
constitui uma ciência exata, de sorte que se deixa de visualizar
constrangimento ilegal se a demora na ultimação da instrução encontra uma
justificativa aceitável.
Nessa quadra, a doutrina (cfr., por exemplo,
GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal Comentado,
RT, 9a edição, págs. 1.049/1.050) e a jurisprudência (STF, HC no 108.426,
rel. Min. Luiz Fux; HC no 101.110, rel. Min. Eros Grau; HC no 104.845,
rel. Min. Joaquim Barbosa, entre outros) fazem referência ao princípio da
razoabilidade como critério de aferição da matéria, de sorte que o excesso de
prazo comporta análise caso a caso, dependendo das circunstâncias
(complexidade da causa, número de réus, entre outras), as quais têm o condão
de conferir juridicidade ao diferimento da prisão cautelar.
Neste sentido, impende considerar que (i) os fatos
imputados ao paciente são graves, havendo perspectiva, no caso de
condenação, de penas longas.
Com efeito, conforme lição de AURY LOPES JR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147659-81.2020.8.26.0000 -Voto no 14.594
8
e GUSTAVO HENRIQUE BADARO, citados por Guilherme de Souza
Nucci: “A natureza do delito e a pena a ele cominada, enquanto critérios
de razoabilidade de duração do processo, representam, em essência, o
critério da proporcionalidade. Processos que tenham por objeto delitos
mais graves e, consequentemente, apenados mais severamente, poderão
durar mais tempo do que os outros feitos por delitos de pequena
gravidade. Todavia, embora o critério de proporcionalidade seja
fundamental, na ponderação da duração do processo em relação ao
binômio 'natureza do delito-pena', não poderá ser aceito, de forma
isolada, como índice de razoabilidade. Levando ao extremo, delitos
apenas com prisão perpétua teriam como razoável um processo que
durasse toda a vida...” (Código de Processo Penal Comentado, RT 9a edição,
pág. 1049, grifo nosso).
Por sua vez, (ii) o procedimento encontra-se em
curso (estando a audiência de instrução, debates e julgamento designada
para o dia 17.08.2020, às 14:00 horas; fls. 291), anotando-se que o atraso
decorrente
da
pandemia
provocada
pelo
coronavírus
qualifica-se
juridicamente como motivo de força maior, a justificar o retardo da relação
processual sem que se divise antijuridicidade na manutenção da custódia
cautelar (artigo 798, par. 4o, do Código de Processo Penal).
6. Em síntese, não se divisa, ao menos por ora,
antijuridicidade a ser reparada.
7. Ante o exposto, denego a ordem.

LAERTE MARRONE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147659-81.2020.8.26.0000 -Voto no 14.594
9